Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719756-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAIANE FERREIRA DE LIMA GOMES DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS Processo originário sentenciado (ID 62460412). Julgo prejudicados os embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator